Tribunal: TJPA
Processo: 0016568-61.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016568-61.2018.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ESTÃO EM HARMONIA COM A PROVA PERICIAL E NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU O CRIME. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVOS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO REALIZADA DE FORMA DESPROPORCIONAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL DECORRENTE DE CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DISPENSA INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA A FIXAÇÃO DO SEU QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA MODIFICADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O depoimento da ofendida está em harmonia com a prova pericial, e não deixa nenhuma dúvida quanto à imputação da autoria do crime ao recorrente, motivo pelo qual se rejeita o pleito de absolvição.

2.

A única circunstância judicial que militou contra o recorrente foram os motivos do crime, quais sejam, meras discussões, e esse fato, ao contrário do que defende o recorrente, extrapola as elementares do tipo penal, não havendo
bis in idem
. Todavia, há que se reconhecer, de ofício, que a exasperação da pena base em decorrência do vetor judicial negativo foi de 09 (nove) meses, ou seja, o triplo da pena mínima, sendo, portanto, desproporcional, pois o aumento da pena base deve ser de 1/6 (um sexto) da pena mínima, ou seja, 15 (quinze) dias de detenção.

3.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o apelante são os motivos do crime, fixa-se a pena base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo que o aumento resulta da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena que deve ser cumprida em regime aberto e suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP.

4.

Havendo pedido expresso na denúncia, nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica, é dispensável instrução específica para se fixar o valor do dano moral. Precedente do STJ.

5.

Recurso conhecido e improvido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento

e, de ofício, condenar o recorrente pela prática do crime do art. 129, §9º do CP à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, mais R$ 800,00 (oitocentos reais) de indenização por dano moral, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO DA SILVA MONTEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto e suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP e indenização no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de indenização por dano moral à vítima, pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que as declarações da vítima não podem servir de suporte para o édito condenatório pois se encontram isoladas nos autos.

Alega ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, bem como não houve instrução processual específica para a fixação do valor da indenização.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que a prova pericial confirma as declarações da ofendida e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/03/2016, nesta Capital, o apelante chegou embriagado em sua residência e exigiu que JOANA DA SILVA MONTEIRO, sua companheira, lhe dissesse o nome do homem com que estava lhe traindo, momento em JOANA pediu que o apelante saísse de perto de si. Ato contínuo, o recorrente pegou um bule que continha café quente e arremessou em JOANA, causando lesões em seu rosto, ombro e braço direito.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O apelante sustenta que as declarações da vítima não podem servir de suporte para o édito condenatório pois se encontram isoladas nos autos.

Pois bem. O exame de corpo de delito realizado na vítima constatou lesões provocados por calor que consistiram em queimaduras no rosto, no ombro e rosto direitos e na orelha direita (doc. Id nº 10727923, p.4).

Por sua vez, a vítima JOANA DA SILVA MONTEIRO prestou as seguintes declarações em juízo (doc. Id nº 10727932):

“Que um dia antes do crime, o acusado bebeu a noite inteira e na manhã do dia em que o fato ocorreu, lhe perguntou quem era ‘o Negão da Moto’ que havia lhe deixado em casa por volta das 07:00 horas; Que por volta das 17:00 horas, enquanto preparava o café, o acusado tornou a lhe perguntar quem era o “Negão da Moto”, ocasião em que mandou que o acusado saísse de perto de si e este lhe jogou a panela com o café quente, atingindo seu rosto e o braço.”

Como se observa, o depoimento da ofendida está em harmonia com a prova pericial, e não deixa nenhuma dúvida quanto à imputação da autoria do crime ao recorrente, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA E EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Alega ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Com efeito, a única circunstância judicial que militou contra o recorrente foram os motivos do crime, quais sejam, meras discussões, e esse fato, ao contrário do que defende o recorrente, extrapola as elementares do tipo penal, inexistindo, portanto,
bis in idem
.

Todavia, há que se reconhecer, de ofício, que a exasperação da pena base em decorrência do vetor judicial negativo foi de 09 (nove) meses, ou seja, o triplo da pena mínima, sendo, portanto, desproporcional, pois o aumento da pena base deve ser de 1/6 (um sexto) da pena mínima, ou seja, 15 (quinze) dias de detenção.

Cumpre, então, realizar uma nova dosimetria da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o apelante são os motivos do crime, fixa-se a pena base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo que o aumento resulta da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, que deve ser cumprida em regime aberto e suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP.

Ademais, havendo pedido expresso na denúncia (doc. Id nº 10727924, p.4), nos casos de violência doméstica, é dispensável instrução específica para se fixar o valor do dano moral. Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, condeno o recorrente pela prática do crime do art. 129, §9º do CP à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, mais R$ 800,00 (oitocentos reais) de indenização por dano moral, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/04/2023